Tribunal: TJSP
Processo: 2186217-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça o custeio do tratamento médico do autor, consistente nas sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e comportamental, mediante a utilização dos métodos ABA e Denver, bem como as sessões de musicoterapia e hidroterapia, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça o custeio do tratamento médico do autor, consistente nas sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e comportamental, mediante a utilização dos métodos ABA e Denver, bem como as sessões de musicoterapia e hidroterapia, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00. Inconformismo centrado no argumento de que o tratamento em questão não consta no rol de coberturas contratadas, bem como no da ANS. Inadmissibilidade. Verossimilhança do direito alegado e Periculum in mora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186217-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
UNIMED RIBEIRÃO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravado BENICIO GOMES DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
2
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Ribeirão Preto - Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Benício Gomes dos Santos (menor representado)
Foro: Ribeirão Preto
Juiz de Direito: Francisco Camara Marques Pereira
Voto n. 7726
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a
tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça o
custeio do tratamento médico do autor, consistente nas
sessões
de
fonoaudiologia,
terapia
ocupacional
e
comportamental, mediante a utilização dos métodos ABA e
Denver, bem como as sessões de musicoterapia e
hidroterapia, sob pena de multa diária de R$ 300,00,
limitada ao montante de R$ 5.000,00. Inconformismo
centrado no argumento de que o tratamento em questão não
consta no rol de coberturas contratadas, bem como no da
ANS.
Inadmissibilidade.
Verossimilhança
do
direito
alegado e Periculum in mora. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Ribeirão Preto - Cooperativa de Trabalho Médico, contra a
decisão que, nos autos da 'ação de obrigação de fazer, cumulada com
danos materiais e morais' que lhe foi movida por B. G. dos S. (menor
representado), concedeu a tutela para o restabelecimento do custeio do
tratamento médico do autor, consistente nas sessões de fonoaudiologia,
terapia ocupacional e comportamental, mediante a utilização dos
métodos ABA e Denver, bem como as sessões de musicoterapia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
3
hidroterapia, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao
montante de R$ 5.000,00.
Inconformada, sustenta a agravante que inexiste
previsão legal com o condão de sustentar os pedidos do agravado, face à
inexistência de cobertura para o fornecimento do tratamento pleiteado.
Afirma que o agravado é beneficiário de contrato “novo”, ou seja,
firmado após a entrada em vigor da Lei 9.656/98, regulamentado pela
referida lei e normativos da ANS. Nesse sentido, entende que só é
obrigada a autorizar as terapias convencionais de acordo com os limites
previstos na Diretriz de Utilização (ANS - DUT), não havendo que se
falar na obrigatoriedade de custeio de métodos específicos para
tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.
Ademais, assevera que os tratamentos com hidroterapia e musicoterapia
sequer possuem cobertura contratual, visto que não estão listados no rol
de coberturas obrigatórias da ANS e que o limite máximo de sessões a
serem autorizadas para o diagnóstico do agravado é de 176 sessões por
ano de contrato, sendo 96 sessões de fonoaudiologia, 40 de terapia
ocupacional e 40 de psicologia. Entende, assim, que os requisitos
necessários à concessão da tutela antecipada não estão presentes, razão
pela qual busca a reforma da decisão recorrida ou que, ao menos, seja o
agravado intimado a prestar caução idônea, visando ressarci-la dos
danos que venha a suportar pelo deferimento da liminar.
Recurso tempestivo, recolhidas as custas pertinentes
(fls. 170/171).
Contraminuta a fls. 180/206.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
276/285 opinando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
4
É o relatório.
Malgrado
a
irresignação
e
a
argumentação
despendida, o presente recurso não comporta provimento.
Tratando-se de decisão que apreciou pedido de tutela
de urgência, em cognição sumária, antes mesmo do contraditório, a
discussão ocorrida no presente recurso deve observar os limites do artigo
300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado
útil do processo.”
Consoante se verifica da peça vestibular e da
documentação que a acompanha, o autor, ora agravado, foi
diagnosticado com “TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (CID. F84”,
motivo pelo qual a profissional que o acompanha indicou a realização de
tratamento pelos métodos ABA (Análise do Comportamento Aplicada)
E DENVER (método de intervenção precoce em crianças diagnosticadas
com perturbação do espectro de autismo).
Assim, havendo indicação expressa (fls. 79/81 e
109/112 autos originários) e contrato de plano de saúde firmado entre as
partes (fls. 34/55), o que é incontroverso, verifica-se a probabilidade do
direito do autor.
De outro lado, o argumento de que o tratamento
indicado não possui cobertura contratual e não consta do rol dos
procedimentos pela ANS, a princípio, não prospera, consoante Súmula
102 deste E. Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
5
rol de procedimentos da ANS”.
Ora, a esse respeito, é evidente que a questão
comporta melhor análise nos autos principais, contudo, há de se convir
que se já consolidados os benefícios dos métodos mais avançados, não
se justifica a cobertura de tratamento pelos métodos convencionais que,
em última análise, não induzem a melhora significativa no estado do
paciente e acabam por onerar o plano de saúde a médio e longo prazo.
Por sua vez, o periculum in mora resulta dos riscos
que podem existir pela demora no tratamento indicado, sendo certo que
se iniciado de forma precoce e apropriado, é capaz de melhorar a
perspectiva de crianças pequenas com o transtorno, a revelar a urgência
no tratamento adequado.
Por oportuno, confira-se como já decidiu esta
Colenda Câmara em caso semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE
SAÚDE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PELO MÉTODO ABA E ESPECIALIZADO EM
AUTISMO
TUTELA DE URGÊNCIA
Autora
diagnosticada com espectro do transtorno autista
Prescrição médica de tratamento multidisciplinar
especializado Probabilidade do direito evidenciada
Súmula 102 do TJSP Decisão clara quanto ao
custeio por reembolso se dar somente na hipótese de
ausência
ou
insuficiência
de
prestadores
especializados na rede credenciada - Evidentes os
prejuízos à saúde e bem-estar da autora em se
aguardar o regular trâmite da ação sem o integral
tratamento prescrito
Presença dos requisitos do
artigo 300 do CPC Decisão mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP; Agravo de
Instrumento
2125896-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
6
de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019;
Data de Registro: 13/11/2019)
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA
ANTECIPADA

Agravado,
infante,
diagnosticado com transtorno do espectro autista -
Tutela de urgência deferida Pedido de reforma
Descabimento - Necessidade de realização de
terapias
multidisciplinares
pelo
método
ABA,
conforme indicação médica - Probabilidade do
direito e urgência da medida que se fazem presentes -
Negativa de cobertura do tratamento recomendado é
medida que afronta o Código de Defesa do
Consumidor, bem como coloca em risco o próprio
objeto do contrato, que é a preservação da saúde -
Procedimentos
terapêuticos não podem sofrer
limitação, se indicados para o tratamento do enfermo
Decisão mantida
Recurso improvido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2017733-47.2020.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020;
Data de Registro: 17/08/2020)
De mais a mais, vale ponderar que a medida se revela
dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de
mérito do processo se concluir que o agravado não tem razão, poderá a
obrigação ser convertida em perdas e danos. O que não se pode, neste
momento, é negar ao autor o direito de ser convenientemente tratado e
assistido.
Desta feita, evidenciados a probabilidade do direito e
o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, a concessão da tutela de
urgência era medida de rigor, não se divisando, portanto, desacerto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186217-25.2020.8.26.0000 -Voto no 7726
7
provimento questionado que deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
Daí porque, ante todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora